Tribunal: TJSP
Processo: 2233548-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício à pessoa jurídica. Aplicabilidade da Súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Condomínio destinado à moradia de população de baixa renda. Em que pese a alegação de hipossuficiência em razão da inadimplência dos moradores, os documentos juntados evidenciam que o residencial possui saldo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício à pessoa jurídica. Aplicabilidade da Súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Condomínio destinado à moradia de população de baixa renda. Em que pese a alegação de hipossuficiência em razão da inadimplência dos moradores, os documentos juntados evidenciam que o residencial possui saldo positivo. Ausência de provas de que, se suportadas as custas processuais, haverá sério comprometimento da situação econômica do agravante. Valor da causa que é diminuto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.